Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CRÉDITO RELATIVO À LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EQUÍVOCO. DATA DA APOSENTADORIA. RECONHECIDA. ARTIGO 121, §6o E 142 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840 DE 2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou “(...) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido nos autos 0708556-27.2023.8.07.0016 e PROCEDENTE O PEDIDO formulado nos autos 0716316- 27.2023.8.07.0016, para o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora: a) a quantia de R$5.304,57, que equivale, logicamente, à soma dos valores do abono de permanência (R$ 1.173,69), auxílio - alimentação (R$ 394,50) e auxílio - saúde (R$ 200,00) multiplicada pelo número de meses da licença prêmio não usufruída (03 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido. b) a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA incidente sobre a quantia de R$ 31.061,69 (trinta e um mil e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), a partir de 22/09/2017, data correspondente ao fim do prazo de 60 (sessenta dias), previsto em lei, para quitação do valor discutido nos autos, até dezembro de 2019. (...)”.
2. Em suas razões, aduz a recorrente que o Juízo a quo, ao proferir a sentença, equivocou-se em relação ao marco inicial da correção monetária - 22/09/2017, sendo que esta data corresponderia ao fim do prazo de 60 (sessenta dias), previsto em lei, para quitação do valor discutido na síntese processual, até novembro de 2019. Todavia, a recorrente alega que se aposentou em 24/07/2017, fazendo assim, jus ao recebimento dos períodos de licença-prêmio não gozados, nem utilizados na aposentação. Pede a reforma da sentença, para que seja reconhecida a data de 24/07/2017 como marco inicial da correção monetária. Contrarrazões apresentadas (ID 56354845).
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56354842 e ID 56354843.
4. Analisando a síntese do processo, verifica-se a controvérsia acerca da data equivalente ao marco inicial da correção monetária quanto a licença premium convertida em pecúnia. De acordo com os documentos inseridos aos autos, observa-se que a recorrente se aposentou em 24/07/2017 (ID 56354811 - Pág. 29) e que houve reconhecimento do direito da recorrente ao pagamento do valor das licenças-prêmio não gozadas, referente a 3 meses, no documento de ID 56354811 - Pág. 24. Sendo assim, a autora faz jus o recebimento de períodos de licença-prêmio não utilizados por ela na aposentação.
5. Com relação ao montante a ser pago, o valor resultante da conversão da licença-prêmio em pecúnia é de R$ 31.061,69 (trinta e um mil e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), tendo o pagamento se dado de forma parcelada de 12/2019 a 01/2021, ou seja, depois de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses após a publicação de sua aposentadoria no DODF. Portanto, conforme o artigo 121, §6o, da LC 840/2011: “Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Desta maneira, cumpre observar que, havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação - no caso, a data da aposentadoria - e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, impõe-se a recomposição do poder aquisitivo da moeda.
6. Diante disso, conforme o entendimento dessa Turma: “A correção monetária é descrita como atualização do poder de compra da respectiva moeda corrente que perde seu valor em razão do tempo. A respectiva correção da remuneração deve se dar a partir do momento em que se converteu a licença-prêmio em pecúnia, qual seja, no momento da aposentadoria, conforme teor do art. 142 da Lei Complementar Distrital 840/11.” (Acórdão 1647392, 0733387-76.2022.8.07.0016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022). (grifou-se). Logo, a data que deve incidir a atualização monetária é a data da aposentadoria da autora - 24/07/2017, e não a data de 22/09/2017, que correspondente ao fim do prazo de 60 (sessenta dias), previsto em lei, para quitação do valor discutido nos autos até dezembro de 2019.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a data de 24/07/2017 - data da aposentadoria, como o marco inicial da correção monetária.
8. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.